Tribunal: TJSP
Processo: 1010867-76.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Aquisição de alimento impróprio para consumo – Dano moral – Inexistência – Alimento não ingerido.

Com a ausência de ingestão do produto impróprio para o consumo, a demandante não sofreu nenhum dano à integridade física ou à honra. A reparação, para ser concedida, exige um dano efetivo, que em hipóteses como a dos autos só ocorreria se houvesse a

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Aquisição de alimento impróprio para consumo – Dano moral – Inexistência – Alimento não ingerido.

Com a ausência de ingestão do produto impróprio para o consumo, a demandante não sofreu nenhum dano à integridade física ou à honra. A reparação, para ser concedida, exige um dano efetivo, que em hipóteses como a dos autos só ocorreria se houvesse a ingestão do alimento impróprio. Inexistindo a ingestão, não há danos de ordem moral a serem indenizados, porque não configurada violação da dignidade da pessoa humana, conquanto a situação possa ter sensibilizado a autora.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010867-76.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAIANE
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENERAL MILLS
BRASIL ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1010867-76.2019.8.26.0161
Apelante: Daiane Rodrigues da Silva
Apelada: General Mills Alimentos S.A.
Comarca: Diadema (3a Vara Cível)
Juíza : Cintia Adas Abib
VOTO N.o 44.791
Ação de indenização por danos morais Aquisição de alimento
impróprio para consumo
Dano moral
Inexistência

Alimento não ingerido.
Com a ausência de ingestão do produto impróprio para o
consumo, a demandante não sofreu nenhum dano à integridade
física ou à honra. A reparação, para ser concedida, exige um
dano efetivo, que em hipóteses como a dos autos só ocorreria
se houvesse a ingestão do alimento impróprio. Inexistindo a
ingestão, não há danos de ordem moral a serem indenizados,
porque não configurada violação da dignidade da pessoa
humana, conquanto a situação possa ter sensibilizado a autora.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
A autora propôs a presente ação alegando que
adquiriu o produto denominado Kimilho Flocão de fabricação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impróprio para consumo, pois ao manusear o produto foi alertada pelos
seus filhos, Bryan, de seis anos, e Miguel, de 4 anos, sobre a existência de
bichos. Afirmou que ao “ouvir as críticas e avisos de que haviam
'bichos'dentro” do produto, “melhor se atentou e notou a existência de
vermes no alimento, tendo a situação lhe provocado grande repulsa , assim
como em sua família, chegando a vomitar. Entrou em contado com o SAC,
oportunidade em que lhe foi dito que fariam a substituição do produto.
Afirma que situação, além de constrangedora trouxe prejuízos que
transcendem o mero aborrecimento, causando danos de ordem moral,
razão da propositura da presente ação, com pleito de que a ré seja
condenada a pagar-lhe indenização de quinze mil reais.
Pois bem.
Reforçando o entendimento da nobre Magistrada
sentenciante, há de se concluir pela inexistência de fato que tenha atingido
direitos da personalidade da autora.
Isso porque, é incontroverso que a autora ou seus
filhos não consumiram o produto adquirido da ré, como se extrai da inicial,
razão pela qual o fato de o alimento estar impróprio para consumo não lhe
causou nenhum prejuízo efetivo de ordem moral.
Ainda que a ré pudesse receber sanções
administrativas dos órgãos competentes por disponibilizar ao mercado
produto que não deveria ser comercializado, à autora cabia exigir a
substituição do produto ou a devolução do preço por ele pago, nos termos
do que dispõe o artigo 18, § 1o, I e II, do Código de Defesa do
Consumidor. Tal assertiva é feita porque, com a ausência de ingestão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produto impróprio para consumo, a demandante não sofreu nenhum dano à
integridade física ou à honra. Aliás, o que se extrai dos autos é ter a ré
proposta a substituição do produto, ao que parece não aceito pela autora,
optando por ajuizar a presente ação de indenização.
Tenha-se que a reparação, para ser concedida,
exige um dano efetivo que, em hipóteses como a dos autos, só ocorreria se
houvesse a ingestão do alimento impróprio. Inexistindo a ingestão, não há
danos de ordem moral a serem indenizados, porque não configurada
violação da dignidade da pessoa humana, conquanto a situação possa ter
sensibilizado a autora.
Como bem ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar” (Programa de Responsabilidade Civil,
9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, pág. 87).
Numa
sociedade
complexa
como
a
contemporânea, todo ser humano passa por dissabores no dia a dia, mas
tais eventos só serão passíveis de causar prejuízo e, consequentemente,
ensejar reparação se, considerando o comportamento do homem médio,
forem intensos “a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(obra e página citadas).
A aquisição de um gênero alimentício impróprio,
mas não consumido, não tem o condão de gerar prejuízos à integridade
física e à dignidade do ser humano, não dando, normalmente, direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização de dano moral.
A propósito, é expressiva a jurisprudência:
“AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
EM ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO DISSABOR.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão,
não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Não há dano moral na hipótese de aquisição de gênero alimentício
com corpo estranho no interior da embalagem se não ocorre a
ingestão do produto, considerado impróprio para consumo, visto
que referida situação não configura desrespeito à dignidade da
pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para
com a segurança alimentar.
3. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo agravo regimental não
conhecido.” (STJ, AgRg no REsp no 1.537.730/MA, Terceira Turma,
Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 15.03.16, DJe de
28.03.16, v. u., negritos inexistentes no original)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO.
EMBALAGEM DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL
INEXISTENTE. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no
sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o
consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado
pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória
decorrente de alegado dano moral. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp no 489.030/SP,
Quarta Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 16.04.15, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 27.04.15, v. u., negritos inexistentes no original).
“DANO MORAL. PRODUTO COMERCIALIZADO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.
CERVEJA. BEBIDA QUE NÃO FOI INGERIDA. INOCORRÊNCIA DO RESULTADO
LESIVO. VÍCIO DO PRODUTO SEM FORÇA GERADORA DO DEVER DE
INDENIZAR. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. 1. A mera
aquisição de alimento impróprio para consumo, embora provoque
sensação desagradável ao consumidor, e demonstre a não
observação das regras de segurança pelos envolvidos na disposição
do produto no mercado, não caracteriza dano moral passível de
reparação civil, na medida em que não foi sequer ingerido pelo autor.
2. O risco de prejuízo à saúde sugerido pela parte postulante não
constitui efetiva lesão a interesse juridicamente protegido, não
podendo ser admitida a compensação pretendida. Precedentes. 3.
Sentença de improcedência mantida. 4. Apelação do autor não provida.”
(TJSP, Apelação no 4012384-36.2013.8.26.0562, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator: Desembargador: Alexandre Lazzarini, j. em 14.06.16, v.
u., negritos inexistentes no original)
A falta de ingestão do produto, portanto, também
afasta lesão efetiva a bem juridicamente tutelado, inexistindo, por isso,
dever de reparação.
Por conseguinte, nego provimento ao recurso.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28722
Apelação Cível no 1010867-76.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Daiane Rodrigues da Silva
Apelado: General Mills Brasil Alimentos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
RELAÇÃO DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO
INTERIOR DA EMBALAGEM
ÔNUS DA PROVA

DANO MORAL
1 Consumidora que adquiriu, de fabricante de sua confiança,
produto farináceo para alimentação, confiando em sua
qualidade e higiene. Mas foi surpreendida, com corpo estrato
que denominou de verme;
2
Não basta simplesmente afirmar que o local é limpo
regularmente e que segue rigoroso processo de higiene, pois,
tratando-se de fornecedor de alimentos, é imperioso que o
fornecedor apresente nos autos o comprovante de que tal
dedetização e limpeza são feitas regularmente e de forma
eficaz, documento este que é fornecido pela empresa que
realiza mencionado serviço todas as vezes em que ele é
prestado, assim como o comprovante de que no lote de milho
utilizado para a fabricação do produto foram tiveram o processo
de desinfecção devidamente adotado;
3
Diante da ausência de comprovação suficiente das
condições em que o produto fora comercializado, é de
responsabilidade da fabricante a presença de corpo estranho
no produto adquirido pela apelante, devendo ser analisado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de indenização pelos danos morais supostamente
causados.
4 Dano moral caracteriza pelo fato de que a consumidora
adquiriu, de fabricante de sua confiança produto farináceo,
confiando em sua qualidade e higiene. Mas foi surpreendida
com a existência de elementos denominados por ela como
“vermes” mas aparentando se tratar de praga que acomete este
tipo de alimento, situação extremamente repulsiva e que gerou
evidente afronta aos direitos da personalidade, ainda mais
quando esta prepararia aos seus filhos referido alimento.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
90/93, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, observando a gratuidade
concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria se aferir primeiramente se
houve defeito nas atividades desenvolvidas pela ré, por conta da venda de produtos
alimentícios fabricado e comercializado pela referida empresa, sob condições impróprias
para consumo, em virtude da presença de “verme”. Entretanto, observou que a obrigação
de indenizar requeria a caracterização do dano ou seja, a concreta sujeição do
consumidor ao dano à integridade física e à saúde, o que exigia a efetiva ingestão do
produto contaminado. Asseverou que a mera repugnância mão tinha o condão de atingir
patamar de dano moral, sendo incontroverso que ninguém ingeriu o produto.
Irresignada, a autora apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que a lide deveria ser analisada à luz da responsabilidade objetiva, diante da relação
de consumo havida entre as partes, nos termos do art. 12 do CDC. Asseverou que ainda
que a contaminação tivesse ocorrido após o processo de fabricação, do produto, tal fato
não excluiria a responsabilidade da ré. Ponderou que a simples contaminação do
alimento com vermes já era suficiente para a condenação por danos morais, mesmo que
o consumidor não tenha ingerido o alimento.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso comporta acolhimento. Justifico.
De início, importa reconhecer a relação de consumo existente entre as
partes, na exata forma prevista pelos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor, figurando a autora como destinatária final do produto adquirido, uma vez
que o adquiriu o produto denominado “Kimilho Flocão” para seu próprio consumo.
Ademais, a fabricante ré figurou igualmente como fornecedor, pois produziu o produto e
disponibilizou à venda, assumindo, portanto, todos os riscos e ônus de tal atividade.
Pois bem.
Ao adquirir a mencionada referido farináceo a requerente disse ter levado
o produto para sua residência, tendo-o mantido acondicionado até o momento do
consumo respectivo, o que se deu antes do vencimento deste (validade 16.01.20,
ausência de condição de consumo constatada em 04.04.19), oportunidade na qual deixou
de comer o produto.
Diante desse cenário, não há como acolher a tese sustentada pela
apelada, mormente quando o produto se encontrava lacrado e envolvido em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embalagem original, situação essa que afastaria a alegação de que os elementos
intitulados como “vermes” pela apelante, teria adentrado na embalagem.
Além disso, em que pese a apelada sustente que o ciclo de vida das
pragas em questão em média é de 45 dias, salientando ainda, a limpeza e adequação de
seu processo de produção, não apontou qual seria a praga que poderia se proliferar
nesse tipo de produto, tampouco pugnou pela produção de prova pertinente para
comprovar a tese sustentada.
Referida prova, aliás, poderia ter sido produzida inclusive em sede
administrativa, já que a autora alega que entrou em contato com o serviço de
atendimento ao consumidor da apelada qual teria ficado de substituir o produto e não o
fez (vide alegação feita em às fls. 03), tese não refutada pela apelada.
Como se vê, o caso dos autos envolve responsabilidade pelo VÍCIO do
produto, regulado pelo art. 18 e seguintes do CDC.
A responsabilidade pelo vício do produto traduz-se na sua inaptidão para a
realização do fim a que é destinado, observando-se a sua qualidade e quantidade. No
que se refere à qualidade, o vício é capaz de tornar o produto impróprio ou inadequado
ao consumo ou lhe diminuir o valor, nos termos do art. 18 § 6o do Código de Defesa do
Consumidor. É o caso em estudo.
Entretanto, a prova documental produzida pela apelada não é suficiente
para isentar a apelada de responsabilidade, sendo seu o ônus de comprovar, de forma
cabal, que o local de produção do alimento era completamente isento de dúvidas.
Ora, não basta simplesmente afirmar que o local é limpo regularmente e
que segue rigoroso processo de higiene, pois, tratando-se de fornecedor de alimentos, é
imperioso que o fornecedor apresente nos autos o comprovante de que tal dedetização e
limpeza são feitas regularmente e de forma eficaz, documento este que é fornecido pela
empresa que realiza mencionado serviço todas as vezes em que ele é prestado, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o comprovante de que no lote de milho utilizado para a fabricação do produto
tiveram o processo de desinfecção devidamente adotado.
Desta forma, diante da ausência de comprovação suficiente das condições
em que o produto fora comercializado, é de responsabilidade da fabricante a presença de
corpo estranho no produto adquirido pela apelante, devendo ser analisado o pedido de
indenização pelos danos morais supostamente causados.
Pois bem.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, a consumidora adquiriu, de fabricante de sua
confiança (Yoki), o farináceo denominado “Kimilho Flocão”, confiando em sua
qualidade e higiene. Mas foi surpreendida com a existência de elementos
denominados por ela como “vermes” mas aparentando se tratar de praga que
acomete este tipo de alimento (vide fotografias de fls. 12/15 e vídeo
https://www.dropbox.com/s/838hss8tgegr097/WhatsApp%20Video%202019-08-12%20at%2014
.09.50.mp4?dl=0), situação extremamente repulsiva e que gerou evidente afronta aos
direitos da personalidade.
Referido sentimento, aliás, independente da ingestão do produto,
principalmente quando a consumidora relata que utilizaria o produto para alimentar
seus filhos, quando o produto estava dentro do prazo de validade, situação essa
que, por óbvio, causa repulsa ainda maior a uma mãe.
Ademais, trata-se de grande empresa do ramo alimentício, com
destacada posição de mercado, devendo se responsabilizar pela qualidade dos
produtos colocados no mercado. A boa posição no mercado, ao proporcionar a
possibilidade da pratica de margens de lucro diferenciados condizentes com a
imagem do produto, impõe, por outro lado, compromissos e responsabilidades
perante os consumidores.
Assim, mostra-se adequada indenização em quantia equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir ao
apelado o dever de aprimorar a prestação de seus serviços e apurar a qualidade dos
produtos vendidos.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em
quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida
pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.
Por consequência, invertia o ônus da sucumbência impondo à apelada o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D20179
7
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DE0857
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010867-76.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.